Tribunal: STF
Processo: RE 1594871
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental e segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Direito à saúde. Fornecimento de insumos e medicamentos para tratamento de diabetes mellitus tipo 1. Responsabilidade solidária dos entes federados. Inclusão da União no polo passivo. Competência da Justiça Federal. Tema nº 793 da Repercussão Geral. Precedentes. 

    1. A jurisprudência da Suprema Corte tem entendido que a interpretação do Tema nº 793 deve considerar a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum, mas deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento, eficaz.

    2. “Em se tratando de pedido para disponibilização de produto não incluído nas políticas públicas do SUS para o fim desejado, a participação da União se torna imprescindível, especialmente para que a autoridade judicial possa, ‘diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’, conforme determinado no RE 855.178-ED (Tema 793-RG)” (RE nº 1.564.085/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/12/25).

    3. Agravos regimentais não providos.